Tribunal: TJDFT
Processo: 0733164-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, com base em prisão em flagrante, laudo químico positivo, e depoimentos de policiais. O apelante pleiteia a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), bem como a revisão da dosimetria da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio é cabível; (iii) determinar o critério correto para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria; (iv) analisar a aplicabilidade da atenuante de confissão espontânea; (v) verificar a incidência da causa de aumento pela prática de tráfico nas imediações de entidade estudantil, nos termos do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material entorpecente e depoimentos coesos dos policiais, cuja presunção de veracidade permanece íntegra, não sendo desconstituída por contraprova.
4. A desclassificação para posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é afastada, visto que o conjunto probatório demonstra claramente a prática da traficância, não sendo admissível a redução da conduta.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, o critério adotado pela jurisprudência determina que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal, deve-se acrescentar 1/8 sobre o termo médio, o que é aplicado corretamente a partir da pena mínima em abstrato.
6. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) somente incide no tráfico de drogas quando o réu admite a traficância, sendo insuficiente a mera admissão da posse para uso pessoal, conforme entendimento consolidado pela Súmula 630 do STJ.
7. Na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6 é a mais adequada para o aumento da pena por agravantes, conforme referendado pelo Tema 1172 do STJ, que condiciona a aplicação de fração mais gravosa à reincidência específica e a casos excepcionais com fundamentação detalhada.
8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, referente ao tráfico nas imediações de entidade estudantil, é de aplicação objetiva, não havendo necessidade de comprovação do dolo específico de atingir o público dessas instituições, conforme entendimento pacificado no AgRg no HC n. 704.645/SC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são comprovadas por prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo e depoimentos de policiais, cuja presunção de veracidade prevalece na ausência de contraprova.
2. A desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo próprio é incabível quando as provas indicam clara intenção de traficância.
3. A fração de aumento de 1/8 sobre o termo médio da pena em abstrato na primeira fase da dosimetria deve ser aplicada para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59 do Código Penal.
4. A confissão espontânea só atenua a pena no tráfico de drogas se o réu confessar a traficância.
5. A fração de 1/6 deve ser aplicada para agravantes na segunda fase da dosimetria, salvo em casos excepcionais de reincidência específica.
6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 incide de forma objetiva, independentemente do dolo de atingir público específico.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 40, III; Código Penal, art. 59; Súmula 630 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 08.08.2022; STJ, Tema 1172, Recurso Repetitivo.